Tribunal: STJ
Processo: 0020666-17.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035209 - RJ(2025/0333909-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULA BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ CLÁUDIO HERMAN POLDERMAN - RJ083979
PAULA BARBOSA DE CARVALHO - RJ147922
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA FONSECA SILVA - RJ168956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56116502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 79614c0a-8157-47ef-b86e-6eaa9e6a9134

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 79614c0a-8157-47ef-b86e-6eaa9e6a9134

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035209 - RJ(2025/0333909-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PAULA BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS
: LUIZ CLÁUDIO HERMAN POLDERMAN - RJ083979
PAULA BARBOSA DE CARVALHO - RJ147922
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA FONSECA SILVA - RJ168956
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE
CONSIDERA VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284/STF.
1. As razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa à reforma do julgado,
de modo que a "simples menção de normas infraconstitucionais, feita de
maneira esparsa no corpo das razões recursais, não supre a exigência de
fundamentação adequada do recurso especial, pois dificulta a compreensão da
controvérsia. Incidência da
" (EDcl no AgRg no
Súmula 284/STF
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 402.314/SP,
DJe de
.
22/9/2015)
2. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PAULA BARBOSA DE
CARVALHO contra decisão monocrática da Presidência desta Corte por meio da qual se
aplicou a Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado
(fls. 586):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESPACHO QUE DETERMINOU A
Documento eletrônico VDA55736786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:36
Código de Controle do Documento: 105a6941-b5c7-4ce4-bcdb-8a28653ebefb

JUNTADA
DE
PLANILHA
ATUALIZADA
DO
DÉBITO. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA QUITAÇÃO
DO DÉBITO. DESPACHO DE MERO IMPULSO
PROCESSUAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE EM
NENHUMA DAQUELAS DESCRITAS NO ART. 1.015
DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO.
PRECEDENTES.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.

Embargos de declaração rejeitados.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que (fls. 152):
[...] O nobre julgador deixou de apreciar os pontos
controversos presentes no feito, tais como a suspeição
do magistrado de piso, que foi reconhecida judicialmente,
conforme documentos juntados aos autos.
Também, é controversa a questão da não extinção do feito
principal, mesmo tendo a agravada feito o pagamento do
débito, tanto que o juiz de piso anterior devolveu o valor
excedente pago pela agravada.
Por fim, há de se apontar que faltam documentos essenciais
ao deslinde da controvérsia, como a sentença de piso que
reconheceu o pagamento a maior dovalor cobrado.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fls. 164).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
No caso dos autos, verifica-se que a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido não preenche o
requisito formal de admissibilidade recursal. Do mesmo modo, a mera citação de normas
infraconstitucionais no corpo das razões recursais sem, todavia, cotejar e explicitar os
motivos pelos quais o comando normativo deixou de ser aplicado, não supre a exigência
de fundamentação adequada do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55736786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:36
Código de Controle do Documento: 105a6941-b5c7-4ce4-bcdb-8a28653ebefb

Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Nesse sentido:
1. Exige-se para a admissão do apelo clareza na indicação
dos artigos de lei federal alegadamente violados, bem
como a explanação coerente, clara e precisa da medida em
que o aresto objurgado teria afrontado cada um desses
dispositivos, ou a eles tenha dado interpretação divergente
da adotada por este ou por outro Tribunal. Incidente a
(AgInt no
Súmula no 284/STF.
AREsp n. 2.044.724/BA,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
)
5/9/2022.

2. A mera citação genérica de dispositivo de lei tido como
violado desarticulada de fundamentação vinculada à norma
não enseja o cabimento de recurso especial. Nos termos da
jurisprudência, o recurso especial não constitui um menu
ou cardápio em que a parte apresenta um rol de artigos para
que o julgador escolha sobre quais laborar. A hipótese
configura vício construtivo da peça, a atrair a incidência da
(É inadmissível o recurso
Súmula n. 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia). [...]
(AgInt no
relator Ministro Og
REsp n. 1.308.906/SP,
Fernandes, Segunda Turma, DJe de
)
30/6/2022.

3. Com efeito, a via estreita do Recurso Especial exige
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo
inquinado como violado, bem como sua particularização, a
fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos
autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o
Enunciado Sumular 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.650.251/RS,
Marques, Segunda Tuma, DJe 9.9.2020.

4. O Recurso Especial interposto pela alínea "c" do
permissivo constitucional deve indicar o dispositivo de lei
federal a que foi dada interpretação divergente pelos
acórdãos recorrido e paradigma, sob pena de deficiência
em sua fundamentação. Incide na espécie também a
Súmula 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 1.963.297/MS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
24/6/2022.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:36
Código de Controle do Documento: 105a6941-b5c7-4ce4-bcdb-8a28653ebefb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.209 / RJ
Número Registro: 2025/0333909-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057815820138190061
00206661720238190000
202524508759
206661720238190000
57815820138190061
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULA BARBOSA DE CARVALHO (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO HERMAN POLDERMAN - RJ083979
PAULA BARBOSA DE CARVALHO - RJ147922
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS
ADVOGADO
: LEONARDO DA FONSECA SILVA - RJ168956
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULA BARBOSA DE CARVALHO
ADVOGADOS : LUIZ CLÁUDIO HERMAN POLDERMAN - RJ083979
PAULA BARBOSA DE CARVALHO - RJ147922
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Documento eletrônico VDA56080055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:18
Código de Controle do Documento: b2d16a9f-4935-424d-a552-cadb33728537

ADVOGADO
: LEONARDO DA FONSECA SILVA - RJ168956
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:04:18
Código de Controle do Documento: b2d16a9f-4935-424d-a552-cadb33728537